Tribunal: CARF
Processo: 10768.720573/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.720573/2007-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.770 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
LUIZ CARLOS MORAES NEVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO
LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário interposto contra decisão de primeira
instância, em razão de sua intempestividade, quando protocolizado após o
trintídio legal previsto no art. 33, caput, do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano calendário de
2003, exercício de 2004, no valor de R$ 6.144,93, já incluídos multa de ofício e juros de mora,
em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 15.501,60,
referente a diferença do valor declarado e o informado em DIRF pela fonte pagadora (R$
38.711,07 – R$ 23.209,47), tendo sido compensado o IRRF de R$ 120,40 sobre os rendimentos
omitidos, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando
na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 2.745,73 (fls. 7/10).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 13-25.510, proferido pela 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II - DRJ/RJOII (fls. 29/32):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.720573/2007-10
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.770 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.720573/2007-10

Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 02/08/2007
contra a Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em
05/07/2007, que apurou o crédito tributário no valor de R$ 6.144,93, resultante da
revisão da Declaração de Ajuste Anual-DAA, exercício de 2004, ano-calendário de
2003, recepcionada em 28/04/04, fls. 13 a 17.
2. No procedimento fiscal de revisão da Declaração de Ajuste Anual-DAA 2004,
fundamentada nos arts. 788; 835 a 839; 841; 844; 871 e 992 do Decreto 3000, de 26/
03/1999, foram tomados para o cálculo do Imposto devido os rendimentos declarados
e os omissos de R$ 15.501,60, recebidos da fonte pagadora TELOS Fundação Embratel
de Seguridade Social - CNPJ 42.465.310/0001-21; o total do Imposto de Renda Retido
na Fonte de R$ 309,37; e as Deduções declaradas, transpostas para o Acerto.
3. Sem contestar o Lançamento propriamente, solicita o Impugnante, em síntese,
serem considerados no Acerto de Declaração 2004 os seus três Dependentes e a Pensão
Alimentícia da ex-esposa, de R$ 1.221,41. Anexadas à defesa uma cópia do
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte do
Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, com o valor descontado a título de Pensão
Alimentícia, fl. 12; e outras cópias documentais para a comprovação das informações
acerca dos dependentes.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJOII, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 01/10/2009 (fls. 43), o contribuinte, em 01/12/2009,
interpôs recurso voluntário (fls. 35/36), repisando as mesmas alegações da peça impugnatória, no
sentido do acatamento das despesas com pensão alimentícia pagas à sua ex-esposa, da inclusão
de sua companheira e filhas como dependentes ou o parcelamento do débito em 60 parcelas,
requerendo, ao final, o acolhimento do presente recurso, uma vez demonstrada sua vontade em
estar quite com suas obrigações fiscais e a necessidade de resgatar todo o débito apurado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 37/42.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Cabe, inicialmente, promover a análise da tempestividade recursal.
De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto n° 70.325/72 (PAF), que regula o
processo administrativo fiscal no âmbito federal, o prazo de trinta dias para a interposição de
recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.770 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.720573/2007-10

vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, observa-se que a intimação da decisão proferida pela
DRJ/RJOII (fls. 29/32) ocorreu, via postal por AR (fls. 43), em 01/10/2009 (quinta-feira) no
domicílio fiscal eleito pelo Recorrente, considerando-se aí feita a intimação, nos exatos termos
do art. 23, II, do PAF.
Vale salientar, que no AR juntado aos autos há aposição de assinatura e o nome
do recebedor no local de destino, além da certificação da data de recebimento em 1/10/09, com
matrícula funcional e rubrica do carteiro responsável pela entrega, não havendo, diga-se de
passagem, qualquer insurgência contra o recebimento da intimação fiscal nos moldes em que
ocorrido.
Logo, a contagem do prazo recursal iniciou no dia 02/10/2009 (sexta-feira), cujo
trintídio, impreterivelmente se encerrou em 03/11/2009 (terça-feira pós feriado). Assim, o
recurso apresentado somente em 01/12/2009 (fls. 35) é intempestivo.
Diante dos fatos, e ancorado na legislação de regência, uma vez ocorrida a ciência
regular e válida da decisão recorrida em 01/10/2009 (fls. 43), deve-se contar a partir desta data o
prazo para interposição recursal, trintídio que se encerrou no dia 03/11/2009. Portanto, em que
pese as alegações suscitadas, não há como considerar tempestiva a peça recursal apresentada
somente em 01/12/2009, razão pela qual mantenho a decisão recorrida.

Conclusão
Em razão do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso interposto, em
razão da intempestividade apurada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital